Tribunal: TJMT
Processo: 0018930-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018930-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES DA SILVA JUNIOR - CPF: 026.915.791-31 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), YISHAY CUBA RIBEIRO SOARES - CPF: 045.708.131-78 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE REFERÊNCIA A TODAS AS PROVAS – DESNECESSIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE

––
LESÃO NO JOELHO –
CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL DE AUSÊNCIA DE INVALIDEZ – CONTEÚDO DO DOCUMENTO QUE FAZ MENÇÃO A DORES E LIMITAÇÕES DE LOCOMOÇÃO – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, QUE NÃO SE LIMITA À CONCLUSÃO ADOTADA NO LAUDO – INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A TABELA APRESENTADA PELA SEGURADORA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, ou nulidade por omissão da sentença na hipótese em que a prova pericial realizada é suficiente para sustentar o convencimento do magistrado sobre a inexistência da invalidez alegada pelo autor. 2. Levando em consideração que o julgador não está adstrito à conclusão adotada no laudo pericial, se o conteúdo probatório demonstra que o acidente sofrido pelo segurado deixou sequelas, a Seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização securitária, de acordo com a tabela aplicada ao caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0018930-04.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDERSON LOPES DA SILVA JUNIOR contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 0018930-04.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e MAPFRE VIDA S/A, julgou o pedido improcedente, porque, segundo o magistrado, o sinistro “
não se ajusta à cobertura contratada, que consiste na incapacidade funcional permanente e total por acidente”
, já que
“a pericia foi conclusiva no sentido de que o autor está apto para a prática de atividades militares, inclusive as que demandem esforço físico”.
A sentença impôs ao autor os ônus de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão de assistência judiciária gratuita (cf. Id no 50742505).

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada porque teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento do processo sem a realização de nova perícia solicitada, bem assim porque a sentença se limitou a analisar apenas o laudo pericial, ignorando as demais provas apresentadas pelo autor.

No mérito, alega que o laudo pericial diverge totalmente das demais provas existentes nos autos, pois, além de não esclarecer as questões atinentes à restrição sofrida pelo autor para a atividade militar que até então exercia, a conclusão do perito contraria as demais provas.

Por outro lado, diz que, ainda que pudesse continuar exercendo outras atividades que demandam esforço físico, o contrato de seguro foi celebrado para resguardar a função exercida pelo autor, qual seja, a de militar das forças armadas, esta que exige plena higidez física e mental para participar de
“
marchas, corridas, formaturas, carregar mochilas e armamentos pesados, além de participar de missões
”,
de modo que,
“ainda que o expert tenha concluído pela inexistência de incapacidade, resta evidente que, sendo o apelante portador das referidas sequelas, não conseguirá permanecer realizando a atividade anteriormente exercida sem nenhuma restrição, o que torna suas lesões permanentes incapacitantes”,
ou seja
, “pouco importa se o apelante for declarado apto ao trabalho do ponto de vista meramente clínico, se de fato não tem condições efetivas para o serviço que exercia e para o qual se preparou”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa, ou então por falta de
“confrontamento de todas as provas juntadas aos autos”;
no mérito, pede que a sentença seja reformada, para condenar as apeladas ao pagamento do valor integral da indenização prevista no contrato de seguro para o caso de invalidez permanente total ou parcial (cf. Id. no 59777528).

As apeladas apresentaram contrarrazões, dando combate aos fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Ids. no 59777530 e no 59777533).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares arguidas pelo apelante estão intimamente ligadas com o mérito do recurso, com o qual serão apreciadas e decididas.

O autor expõe que, logo que ingressou no Exército Brasileiro, contratou o seguro de vida objeto da apólice no 9304529 – SUBGRUPO 5, matrícula FAM no 008.498.901-7, que prevê, dentre outras coisas, indenização por invalidez permanente por acidente, no valor de até R$ 136.342,58,

já que a atividade exercida é manifestamente sujeita a infortúnios.

Prossegue dizendo que, em 21/06/2014, quando realizava um teste físico militar – TFM, torceu o seu joelho direito, sofrendo alteração que o impediu, a partir de então, de exercer o seu ofício habitual, tendo, inclusive, sido declarado como “incapaz b1” pela Junta Médica Militar, de modo que
“dificilmente recuperará a força e a mobilidade do membro lesionado, o que impossibilita a sua carreira nas Forças Armadas”,
pelo que busca receber o valor integral da indenização securitária (cf. Id. no 59698597).

No dia 29/07/2019 foi realizada a perícia judicial requerida pelas partes, cuja conclusão do médico perito (Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM MT 5329) foi de
“ausência de incapacidade para as atividades laborais habituais de militar, considerando as atividades de forma plena que envolve marcha, atividades físicas entre outras”
(cf. Id. no 59777518 - pág. 15).

O autor impugnou o laudo, solicitando esclarecimentos ao perito sobre a possibilidade de voltar a exercer totalmente as atividades militares que exercia anteriormente sem nenhuma restrição, e sem nenhum risco de agravamento (cf. Id. no 59777520).

Em seguida, sobreveio o laudo complementar, no qual o perito esclareceu que
“não há qualquer limitação funcional para a pratica de qualquer atividade militar ou laboral, porque o joelho não apresenta hipertrofia, instabilidade, restrição de movimentos ou lesão de cartilagem, estando, portanto, hígido”,
e nem
“risco de agravamento da lesão pelo simples fato de atualmente não existir”
(cf. Id. no 59777522).

Na sequência, o autor apresentou nova impugnação ao laudo, dizendo que a conclusão do perito era contraditória, já que, em diversos outros momentos, ela dissera que o autor sentia dores no joelho, “crepitação articular” e frouxidão, e, além disso, constava da avaliação diversos detalhes que indicavam que a lesão no joelho estava repercutindo em todo o corpo, pelo que pediu a realização de nova perícia por outro profissional (cf. Id. no 59777524).

O MMo juiz rejeitou a nova impugnação apresentada, e julgou o pedido do autor improcedente, sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

No entanto, o laudo pericial de fls. 417/425 concluiu pela capacidade laboral do autor:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e os eventos narrados (evento etiológico), contudo atualmente não há sequela de lesão no joelho direito do Autor. O que ocorreu foi um entorse de joelho direito que evoluiu com espessamento do LCA. Tal acontecimento teve boa evolução sendo que atualmente não foram detectadas limitações ou sequelas relacionadas ao sinistro descrito, tanto no exame físico como complementar de RNM (juntada ao laudo) que demonstra normalidade no LCA.

- Conclui-se a ausência de incapacidade para a prática de suas atividades laborais habituais de militar, considerando as atividades de forma plena que envolve marcha, atividades físicas entre outras.

- Não há dano estético a ser atribuído, considerando o gênero do Autor, a topografia das lesões (localização) e ausência de aleijão.”

Nesse contexto, a perícia foi conclusiva no sentido de que o autor está apto para a prática de atividades militares, inclusive as que demandem esforços físicos.

A situação do autor, por conseguinte, não o invalida para o desempenho de labores administrativos na caserna, tampouco na vida civil, muito menos lhe retira a autonomia existencial para conduzir-se sem a intervenção imediata de terceiros, conforme extrai-se do laudo pericial.

O sinistro, neste caso, não se ajusta à cobertura contratada, que consiste na incapacidade funcional permanente e total por acidente, consoante Condição Especial – Cobertura Adicional de Invalidez Permanente Total por acidente (fls. 337/341).

Não se ignora que o seguro em grupo sob exame foi contratado para atender os militares, mas não se pode ampliar o espectro das coberturas contratadas para abranger situações não previstas no contrato, sem que se incorra em indesejado desequilíbrio econômico pela expansão dos riscos sem a necessária contrapartida no valor do prêmio devido à Seguradora.

Ressalto ainda, que não se vislumbra abusividade na cláusula que descreve as coberturas securitárias de invalidez permanente por acidente, de sorte que, mesmo com a incidência das disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor nas relações de seguro contratado, não se constata motivo plausível para decretar sua nulidade.

Sem a verificação de que o autor esteja inválido para todo e qualquer trabalho e que dependa do auxílio de terceiros para sobreviver, não há como reconhecer o direito à indenização pretendida em cumprimento ao contrato de seguro em grupo ao qual livremente aderiu.

Frágil, pois, de evidenciação probatória os fatos deduzidos na inicial, pelo que, sem embargo, é imperioso concluir que o Autor não logrou êxito em comprovar as alegações por ele preconizadas acerca da existência de invalidez permanente decorrente de acidente, que ensejasse o pagamento de indenização securitária, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe recaia, ex vi legis do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, porque, a bem da verdade, não houve propriamente qualquer restrição ao direito de “defesa” do autor, quer dizer, ao seu direito de discutir e produzir as provas necessárias à demonstração de seu alegado direito, já que a prova pericial requerida foi devidamente realizada, e, inclusive, complementada pelas respostas minuciosas dadas pelo perito a todos os questionamentos feitos pelas partes interessadas, e, ademais, o autor pôde ofertar contributo probatório complementar à prova técnica.

A prova técnica não se mostrou d
eficiente na sua realização, tampouco incompleta, apenas não forneceu a conclusão esperada pelo autor, o que torna incabível o acolhimento da preliminar, até porque o descontentamento da parte com a conclusão adotada pelo perito certamente não é suficiente para obrigar o magistrado a deferir pedido de realização de nova perícia, ou complementações.

Ademais, justamente porque o laudo pericial elaborado foi suficiente para sustentar o convencimento do magistrado, não se pode falar em nulidade da sentença à falta de referência específica a todas as provas apresentadas pelo autor, já que, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe apenas ao magistrado julgar já plenamente esclarecidos todos os pontos controvertidos do processo, e, quando do julgamento, fundamentar o seu convencimento, sendo desnecessário que faça referência pontual e específica às demais provas apresentadas.

Todavia, cotejando as razões do laudo pericial com o conteúdo dos demais elementos probatórios dos autos, sobretudo aqueles elementos ofertados pelo autor, admito que a lesão permanente e irreversível está devidamente comprovada.

No caso, consta do relatório acostado à inicial, referente à inspeção de saúde realizada em 2015 para fins de verificação de capacidade laborativa, que o autor foi declarado como “Incapaz B1”, o que, segundo o próprio relatório, significa que
“o inspecionado encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser recuperado a curto prazo (até um ano)”.
(cf. Id. n. 59776474 - pág. 14).

Embora a conclusão da perícia tenha sido no sentido de que a lesão sofrida pelo segurado já não existe mais, consta do conteúdo da avaliação que o autor sente dor a “palpação posterior do joelho direito”, crepitação articular leve no joelho direito, além de “leve frouxidão, mas com stop” durante o exame de “gaveta”(cf. Id.

59777518 - pág. 11).

Justamente por tais motivos, o autor questiona sobre como uma pessoa que apresenta tais sintomas poderia participar das atividades que demandam esforço físico diário, pelo que pediu a complementação da perícia (cf. Id. n. 59777520).

Na complementação, o perito reitera que o joelho do autor não apresenta “hipotrofia, instabilidade, restrição de movimentos ou lesão de cartilagem” (cf. Id. n. 59777522 - pág. 2).

Pois bem, embora não seja o caso de complementação do laudo pericial realizado, as alegações do apelante são convincentes, já que o laudo faz menção a dores e limitações, que certamente dificultariam a função exercida pelo autor, que demanda esforço físico, como é o caso de atividades de marchas, corridas, formaturas, carregar mochilas e armamentos pesados, além de participar de missões.

Assim, considerando que o julgador não está adstrito à conclusão adotada no laudo pericial, justamente em razão do princípio do livre convencimento do juiz, entendo que o contexto probatório favorece o pleito do autor, pois os incômodos mencionados no laudo pericial são suficientes para comprovar que o acidente deixou sequelas.

Quanto ao valor indenizatório, consta da apólice no 9304529 – SUBGRUPO 5, matrícula FAM no 008.498.901-7, que, no caso de invalidez permanente por acidente, o valor da indenização será de até R$ 136.342,58.

A parte apelada, por sua vez, apresentou no Id. n. Num. 59776481 - pág. 1 a seguinte tabela para fins de quantificação:

Assim, como o caso do autor é de lesão no joelho, o valor da indenização deve corresponder a 20% do valor total do capital segurado, que é de R$ 136.342,58, ou seja, o valor total da indenização a ser pago pela Seguradora é de
R$ 27.268,51.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para reformar a sentença, e julgar o pedido do autor parcialmente procedente, para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 27.268,51, com correção monetária a partir da data do acidente, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de afastar os ônus sucumbenciais fixados, e condenar a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020